Tribunal: STJ
Processo: 0030612-84.2014.8.08.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942848 - ES(2025/0185210-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
EMBARGANTE
: GRPLRG SPE 4 LTDA
EMBARGANTE
: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES018793
GRAZYELLE JUNIOR DE SOUZA - ES032201
EMBARGADO
: LILIAN CRISTINA SOARES
ADVOGADO
: VALDENIR RODRIGUES ALVES JUNIOR - ES017845
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55871967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 153d535d-6f00-49a8-b643-311811ba4ada

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942848 - ES(2025/0185210-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
EMBARGANTE
: GRPLRG SPE 4 LTDA
EMBARGANTE
: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES018793
GRAZYELLE JUNIOR DE SOUZA - ES032201
EMBARGADO
: LILIAN CRISTINA SOARES
ADVOGADO
: VALDENIR RODRIGUES ALVES JUNIOR - ES017845
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Villaggio Laranjeiras
Empreendimento Imobiliário Ltda. e Lorenge Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
contra acórdão assim ementado (fl. 1049-1049):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP. ART. 932,
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR
SÚMULA 182/STJ.
ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que o
acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a retenção de apenas 20% dos
valores pagos, embora ausente culpa das embargantes pela rescisão contratual,
sustentando que, nas desistências imotivadas do promitente comprador, a orientação
Documento eletrônico VDA55553740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:32
Código de Controle do Documento: e5d9ae4d-5c14-44bf-8e8d-244ebacb2134

do Superior Tribunal de Justiça é pela retenção de 25% como parâmetro razoável e
reiterado, o que afastaria a aplicação da Súmula 83 do STJ (fls. 1058-1060).
Aponta, também, omissão quanto à manutenção da restituição de R$
3.715,86 a título de comissão de corretagem, afirmando que houve informação
destacada no contrato e pagamento direto aos corretores mediante Recibo de
Pagamento a Autônomo, em conformidade com o Tema 938 (fls. 1060-1061).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 1066).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
As embargantes alegam omissões voltadas ao mérito (percentual de
retenção e comissão de corretagem). O acórdão embargado, entretanto, negou
provimento ao agravo interno com fundamento autônomo de ausência de impugnação
específica aos óbices da decisão de admissibilidade (
e deficiência de
Súmula 83/STJ
indicação de dispositivo legal,
, aplicando, por analogia, a
Súmula 284/STF)
o que torna irrelevantes, para o resultado, as teses de mérito
Súmula 182/STJ,
ventiladas nos embargos.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) incidência da
quanto ao percentual de retenção entre
Súmula 83/STJ
10% e 25% nas rescisões por iniciativa do comprador; b) aplicação da Súmula 284/STF
por deficiência na indicação de dispositivo legal violado acerca do termo inicial da
correção monetária, limitando-se a alegações genéricas (fls. 978-982). Nas razões do
seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas afirmou que a
não se aplicaria por inexistir entendimento consolidado quanto ao
Súmula 83/STJ
termo inicial da correção monetária, e que não haveria deficiência de fundamentação,
pois o recurso especial teria impugnado os pontos controvertidos e demonstrado
divergência jurisprudencial (fls. 985-995).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou, de forma efetiva e pormenorizada, o
desacerto da decisão que não admitiu o recurso especial ou eventual possibilidade de
afastamento do óbice apontado, limitando-se a alegações genéricas e à reafirmação do
mérito do especial, sem atacar concretamente a aplicação da
ao
Súmula 83/STJ
capítulo da retenção e a deficiência específica identificada quanto à correção
monetária (
(fl. 1050).
Súmula 284/STF)
Documento eletrônico VDA55553740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:32
Código de Controle do Documento: e5d9ae4d-5c14-44bf-8e8d-244ebacb2134

Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel.
EAREsp 1.157.501/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte
pretende majoração do percentual de retenção para 25%, afastar a restituição da
comissão de corretagem e fixar a correção monetária a partir do ajuizamento (fls. 861-
895). No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que: a) é válida a cláusula de
tolerância quanto ao prazo de entrega; b) a rescisão se deu por iniciativa dos autores,
sendo razoável a retenção de 20% dos valores pagos; c) a comissão de corretagem é
indevida na hipótese, pela ausência de informação adequada e contratação vinculada
à construtora; d) o termo inicial da correção monetária é a data de cada desembolso
(fls. 842-858).
O agravante não conseguiu demonstrar a inaplicabilidade da Súmula 83 do
STJ, uma vez que não comprovou divergência entre o entendimento do Tribunal de
origem e a jurisprudência desta Corte (fl. 1051).
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida. Em face do exposto, nego
provimento ao agravo interno (fl. 1052).
Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA
CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
DO CPC.
ART. 492
JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-
SISTEMÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não incorre em negativa
de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não
acatando a tese defendida pela recorrente. 2.Não há cerceamento de defesa
quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para
o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. 3. Não implica
julgamento fora do pedido a concessão de tutela jurisdicional que se encontra,
ainda que implicitamente, abrangida no pedido formulado na petição inicial ou no
recurso, extraída mediante sua interpretação lógico-sistemática. 4. Agravo interno
a que se nega provimento. (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.823.352/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
29/2/2024.

Documento eletrônico VDA55553740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:32
Código de Controle do Documento: e5d9ae4d-5c14-44bf-8e8d-244ebacb2134

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA,
ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC,
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:32
Código de Controle do Documento: e5d9ae4d-5c14-44bf-8e8d-244ebacb2134

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.942.848 / ES
Número Registro: 2025/0185210-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00306128420148080048 306128420148080048
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
AGRAVANTE : GRPLRG SPE 4 LTDA
OUTRO
NOME
: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
LTDA
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES018793
GRAZYELLE JUNIOR DE SOUZA - ES032201
AGRAVADO
: LILIAN CRISTINA SOARES
ADVOGADO
: VALDENIR RODRIGUES ALVES JUNIOR - ES017845
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
EMBARGANTE : GRPLRG SPE 4 LTDA
EMBARGANTE : VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO
LTDA
Documento eletrônico VDA55855696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:05:24
Código de Controle do Documento: 08a7d748-64a5-4c66-971f-8358c6cfeb70

ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES018793
GRAZYELLE JUNIOR DE SOUZA - ES032201
EMBARGADO : LILIAN CRISTINA SOARES
ADVOGADO
: VALDENIR RODRIGUES ALVES JUNIOR - ES017845
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:05:24
Código de Controle do Documento: 08a7d748-64a5-4c66-971f-8358c6cfeb70